Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
direito administrativo. remessa necessária e apelação cível. concurso público. eliminação de candidato. fase de avaliação médica. relatórios médicos e laudo pericial. plena capacidade. prosseguimento nas demais fases do certame. remessa necessária e recursos dos réus conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Remessa oficial e apelação dos réus contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo para excluir o candidato do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), regido pelo edital no 04/20233-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2025, na fase de avaliação médica e que arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar legalidade no ato administrativo que excluiu o candidato do certame por inaptidão na avaliação médica.
III. Razões de decidir
3. Em sede de concurso, a avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo. Considerado inapto o candidato pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa questão.
4. A tese firmada no Tema 1.015 da RG, contudo, orienta que o candidato, mesmo que antes acometido de doença grave, não pode ser impedido de tomar posse em cargo público se não apresentar mais sintoma incapacitante ou restrição relevante que o impeça do exercício da função pretendida.
5. No caso, de acordo com o Edital do certame, a eliminação de candidato em razão de condição incapacitante prevista em subitem exige parecer médico que fundamente a incapacidade para o exercício do cargo, o que não foi observado.
6. Diante de exames médicos e laudo pericial, não há justificativa clínica para a eliminação do candidato do concurso público, o que, de resto, mostra-se desproporcional e desarrazoado.
IV. Dispositivo.
7. Remessa oficial não provida.
8. Apelações dos réus conhecidas e não providas.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 753331 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/9/2013; Tema RG 1.015.
TJDFT, APC 0729178-51.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 11/9/2019; APC 0711577-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/06/2024; APC 2013.01.1.086392-9, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 18/4/2018; APC 0711971-46.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/2/2024.